Tribunal: TJSP
Processo: 1088660-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
SEGURO-SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA E REPETITÓRIA. REAJUSTE DE CONTRATO COLETIVO POR SINISTRALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CORRÉ QUE ADUZ A LICITUDE DO PERCENTUAL APLICADO, A PARTIR DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VCMH). LICITUDE DO ÍNDICE QUE NÃO SE QUESTIONA, MAS SIM SUA APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RÉS QUE NÃO COMPROVARAM A BASE DE CÁLCULO E O PERCENTUAL UTILIZADOS PARA SE ALCANÇAR O

Ementa:
SEGURO-SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA E REPETITÓRIA. REAJUSTE DE CONTRATO COLETIVO POR SINISTRALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CORRÉ QUE ADUZ A LICITUDE DO PERCENTUAL APLICADO, A PARTIR DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VCMH). LICITUDE DO ÍNDICE QUE NÃO SE QUESTIONA, MAS SIM SUA APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RÉS QUE NÃO COMPROVARAM A BASE DE CÁLCULO E O PERCENTUAL UTILIZADOS PARA SE ALCANÇAR O VALOR QUE A AUTORA IMPUGNA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ, NOMEADAMENTE DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. REAJUSTE ABUSIVO, A SINALIZAR A EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. R. SENTENÇA CORRETA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572701
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088660-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S.A., é apelada TEREZINHA DE JESUS MORI MAALOULI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088660-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2308
2
VOTO n°: 2308
APELAÇÃO no: 1088660-80.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (25a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
APELADA: TEREZINHA DE JESUS MORI MAALOULI
INTERESSADA: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LEILA HASSEM DA PONTE
SEGURO-SAÚDE.
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
REPETITÓRIA. REAJUSTE DE CONTRATO COLETIVO
POR
SINISTRALIDADE.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
CORRÉ QUE ADUZ A LICITUDE DO PERCENTUAL
APLICADO, A PARTIR DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS
MÉDICOS HOSPITALARES (VCMH). LICITUDE DO
ÍNDICE QUE NÃO SE QUESTIONA, MAS SIM SUA
APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RÉS QUE NÃO
COMPROVARAM
A
BASE
DE
CÁLCULO
E
O
PERCENTUAL UTILIZADOS PARA SE ALCANÇAR O
VALOR QUE A AUTORA IMPUGNA. VIOLAÇÃO AOS
DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ, NOMEADAMENTE DA
TRANSPARÊNCIA
E
INFORMAÇÃO.
REAJUSTE
ABUSIVO, A SINALIZAR A EXCEPCIONAL APLICAÇÃO
DOS ÍNDICES DA ANS. R. SENTENÇA CORRETA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
A r. sentença de fls. 314/320, relatório adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para, concedendo a tutela de urgência, "declarar
abusivos os reajustes aplicados nos anos de 2008 a 2019, em decorrência da
sinistralidade/VCMH, devendo aplicar-se apenas os reajustes autorizados pela ANS aos contratos
individuais e familiares, impondo à ré a obrigação de fazer consistente em efetuar o recálculo da
prestação devida, com expurgo dos aumentos considerados abusivos e emissão de boletos nos
valores corretos", bem como para condenar as rés "a restituir à parte autora os valores pagos em
quantia superior à devida, nos termos aqui determinados, observando-se a prescrição trienal, ,
com atualização monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir de cada
desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação". Impôs às rés a
sucumbência, com verba honorária em dez por cento da condenação.
Apela a corré Sul América. Sustenta que o reajuste dos contratos
coletivos não são regidos pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar e foram aplicados
de maneira correta, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro. Não há ilicitude ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088660-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2308
3
abusividade, sendo válido o reajuste em função da Variação dos Custos Médicos Hospitalares
(VCMH), que é precedido por cálculos oriundos dos dados obtidos das carteiras e apólices.
Contudo, é impossível trazer a documentação que o comprove (sic). Pede a inversão do
julgamento de origem (fls. 323/340).
Recurso respondido (fls. 346/356).
Autos nesta E. 2a Instância.
É o relatório.
Cinge-se a disputa à higidez ou não dos reajustes empregados pela
operadora do seguro-saúde.
Pois bem. Conquanto os índices a que a apelante aluda não sejam
por si sós abusivos - já que necessários à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da
avença -, sua aplicação se aceita quando justificado com clareza o percentual a ser praticado.
Noutras palavras, malgrado os planos e seguros coletivos de saúde
possuam tratamento distinto em relação aos planos individuais - visto que equacionam a
proporcionalidade entre os sinistros e a arrecadação do grupo -, os cálculos atuariais das
operadoras não podem ser obscuros e ininteligíveis, sob pena de lesar gravemente seus
consumidores.
In casu, a apelante não comprova documentalmente os cálculos
atuariais que legitimariam o aumento impugnado pela apelada; o que viola cabalmente os deveres
anexos da boa-fé, nomeadamente da transparência e informação.
Não é demais relembrar que “o contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais” (Súmula no 100/TJSP).
Por corolário, consoante o art. 6o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, a autor tem o direito básico de receber informação clara e adequada sobre os serviços
que contrata; entretanto, as rés simplesmente lhe comunicaram a aplicação do reajuste (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088660-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2308
4
148/150), valendo-se de argumentos genéricos (fls. 250/267) e negligenciando as informações
devidas, tanto em sede administrativa quanto em sede judicial.
Com efeito, a despeito de lícito em abstrato o reajuste por índice
diverso da ANS, competia às rés o ônus de comprovar os cálculos que embasaram o aumento em
liça, ex vi do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Daí que não colhe a tese de ser "uma obrigação impossível trazer
aos autos referida documentação" (sic, fls. 329), sob pena de se validar qualquer reajuste
unilateral praticado e se tolher dos consumidores o conhecimento do real valor de sua mensalidade
- o que implica palmar abusividade proscrita pelos arts. 39, X, e 51, IV, ambos do Código de
Defesa do Consumidor.

Nem se alegue, outrossim, o comprometimento do equilíbrio
econômico-financeiro da carteira, porquanto ausentes sequer indícios de abalo do jaez ou de
prejuízo à mutualidade - ônus probatório também a cargo das empresas.
Desta sorte, posto que os índices da ANS não rejam de ordinário
os contratos coletivos de saúde, curial sua excepcional incidência ao caso à baila, à míngua doutro
índice que mais bem se adeque à situação.
Pertinente, assim, o raciocínio empregado pela I. Magistrada
sentenciante, in verbis:
"Portanto, os planos de saúde coletivos não se submetem aos
índices vinculantes autorizados pela ANS, tornando lícita a cláusula de reajuste por
sinistralidade/VCMH.
Nada obstante, eventual aumento de custos e sinistralidade deverá
ser comprovada de forma minuciosa e clara, como expressão concreta da manutenção do
equilíbrio econômico financeiro do contrato, sob pena de abusividade (TJSP, Apelação no
1000406-05.2017.8.26.0100, Comarca de São Paulo, Rel. Des. Luiz Antonio Costa).
Assim, a cláusula de reajuste por sinistralidade não configura
ilegalidade ou abusividade. Contudo, deve encontrar justificativa concreta, de forma idônea, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088660-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2308
5
pena de se converter em prática abusiva, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça (AgRg no AREsp 565351-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira).
Posto isto e considerando a atuação da ANS neste tipo de
contrato, qual seja, coletivo por adesão, verifico que em razão da inversão do ônus da prova, cabe
à requerida demonstrar que a aplicação do reajuste não só foi enviada à ANS, mas também que
houve resposta positiva deste órgão com relação ao aumento.
Ademais, o contrato deve estipular o cálculo que é feito para
apuração do aumento necessário ao equilíbrio contratual e, para cada reajuste, deve ser
demonstrado ao consumidor quais os dados que permitiram a aferição de determinada
porcentagem.
Não havendo demonstração idônea que justificasse os reajustes
aplicados nos moldes acima especificados, não se pode transferir ao consumidor a obrigação de
arcar com valores os quais desconhece a origem, configurando-se a prática abusiva no caso em
questão" (excerto da fundamentação da r. sentença, fls. 318, que ratifico: art. 252 do RITJSP).
Trata-se, deveras, de entendimento já prestigiado por esta E. 2a
Câmara de Direito Privado, in verbis:
"Plano de saúde - Reajuste anual de contrato coletivo por adesão
- Impossibilidade de se aferir qual a natureza da majoração havida na apólice (se por
sinistralidade ou por VCMH) - Embora seja possível o reajuste do contrato em valores acima
daqueles autorizados pela ANS para planos individuais, não houve indicação do parâmetro
utilizado nesse sentido para a apólice da autora, nem mesmo qualquer comprovação de elevação
dos preços de serviços médicos e hospitalares, ou tampouco fora demonstrado o aumento da
sinistralidade - Reajuste abusivo - Determinação para aplicação de reajustes lançados pela ANS -
Sentença mantida - Apelo desprovido” (Apelação no 1012698-85.2018.8.26.0100).
"Plano de saúde - Contrato coletivo - Relação sujeita ao Código
de Defesa do Consumidor - Reajuste por sinistralidade - Cláusula válida - Aplicação
condicionada à efetiva comprovação do aumento de sinistros e demonstração do índice a ser
aplicado - Ônus que incumbe à operadora - Reajuste unilateral - Abusividade - Reajuste que deve
seguir os índices oficiais da Agência Nacional de Saúde (ANS) - Devolução dos valores pagos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088660-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2308
6
mais - Sentença confirmada - Recurso não provido" (Apelação no 0900892-54.2012.8.26.0068).
Em suma, nos seus lindes (curial), não colhe o recurso.
Do exposto, proponho o DESPROVIMENTO da apelação,
fixando-se em cinco por cento da condenação os honorários advocatícios recursais a cargo da
corré Sul América (a única apelante), à luz do trabalho acrescido nesta sede (art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) reputam-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR